Tribunal: TJMT
Processo: 1018786-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018786-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), DIRLENE MASCKIO - CPF: 035.310.099-40 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS DO
ART. 300 DO CPC.
NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTRATADOS. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE VEDADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

2.

No caso, o pedido liminar, configura medida de caráter satisfatório que se confunde com o próprio mérito da demanda.

3.

Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de
supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1018786-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DIRLENE MASCKIO.

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
DIRLENE MASCKIO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da

ação declaratória c/c pedido de tutela antecipada n. 1008065-24.2024.8.11.0040, proposta em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada
, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC
(Id. 161673528 – autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante, sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando que, a manutenção da restrição do débito que originou a dívida nos órgãos de proteção ao crédito em seu nome, causa sérios prejuízos, residindo o
periculum in

mora
, no fato de que o contrato foi firmado sem a sua autorização, em data posterior a sua retirada do quadro social. Afirma que não é plausível a manutenção do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto não realizada ampla instrução a respeito, valendo ressaltar a impossibilidade de impor-lhe ônus probatório de fato negativo.

Assevera que, manter a responsabilidade da agravante, por débito adquirido após a sua retirada da sociedade empresarial, não confunde com o mérito da ação, vez q
ue o pedido de mérito é distinto do pedido imediato, que seria o cancelamento da restrição imposta, não havendo prejuízos ao conceder o pedido liminar.

Por fim, requer a reforma parcial da decisão de primeiro grau, para conceder a antecipação de tutela, a fim de determinar a exclusão da restrição imposta a agravante, abstendo-se ainda, de causar quaisquer ações que possa causar constrangimento, cobranças ou inscrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito enquanto perdurar a presente ação. Subsidiariamente, que seja autorizado o depósito dos valores contratados em juízo (Id. 225516182).

Sem preparo recursal (Id. 225530153).

A liminar recursal foi indeferida em decisão de Id. 226635157.

Contrarrazões em Id. 228691650, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, dele parcialmente conheço, consoante adiante explicitado.

Cuida-se, conforme relatório, de agravo de instrumento interposto por

DIRLENE MASCKIO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da

ação declaratória c/c pedido de tutela antecipada n. 1008065-24.2024.8.11.0040, manejada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A pretensão recursal da agravante consiste na reforma do
decisium
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de exclusão da restrição do débito que originou a dívida, perante os órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que o contrato de r
enegociação de dívida n. 30000001257030, no valor de R$ 285.274,90 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), foi formalizado com a pessoa jurídica BR Comércio de Veículos LTDA, na data de 02/09/2021, todavia, a agravante retirou-se da sociedade em 24/06/2021, conforme registro na JUCEMAT, ou seja, antes mesmo da emissão do referido contrato.

Ressalte-se, em proêmio, que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, sendo inviável o exame pelo órgão
ad quem
de questões não examinadas na decisão agravada, sob pena de suprimir-se, inexoravelmente, um grau de jurisdição (TJGO, AI 268584-56.2016.8.09.0000, Rel. Juiz Fernando de Castro Mesquita, 5a Câmara Cível, DJE 2246 de 07/04/2017).

Dessarte, o âmbito do julgamento deste recurso fica restrito à análise da decisão ora combatida, cingindo-se a controvérsia em saber se foram observados, ou não, os requisitos da tutela de urgência antecipada pleiteada e indeferida pelo juízo de origem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ainda,
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
(§3o).

A tutela antecipada nada mais é do que a antecipação dos efeitos da sentença de mérito, por meio de uma decisão interlocutória.

Logo, para que o juiz possa antecipar os efeitos da tutela de mérito, deve antes observar, se a autora demonstrou mediante prova documental inequívoca, a viabilidade daquilo que alegou como causa de pedir.

Consoante emerge do
decisum
fustigado, o juízo
a quo
indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, sob os seguintes fundamentos (Id. 161673528).

“A tutela de urgência não comporta acolhimento.

(...)

Dos aludidos documentos é possível auferir que a presente ação foi ajuizada em
20/06/2024
, ou seja, mais de 01 ano após o fato noticiado (17/06/2023),
não edificando o necessário requisito da urgência
, descabendo a concessão da tutela provisória fundada na urgência.

No mais, ainda acrescento que, mesmo considerando os fatos narrados, vejo que o pedido de antecipação de tutela da parte autora confunde-se com o próprio mérito da questão, sendo vedada a concessão liminar. Nesse sentido:

(...)

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência antecipada”.

Pois bem.

É certo que os citados dispositivos do Código Civil assim dispõem:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”

“Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”

Num juízo perfunctório próprio do momento processual, verifica-se que
não
merece reparo a decisão interlocutória vergastada, ante a ausência de elementos demonstrativos da probabilidade do direito e perigo de lesão invocado na exordial.

Conforme emerge do feito originário, a referida alteração contratual ocorreu em 22/06/2021 (Id. 159758268), registrada junto à JUCEMAT em 24/06/2021.

Analisando a cédula de crédito bancário – confissão e renegociação de dívida n. 300000012570, confere-se que o negocio jurídico realizado entre as partes, foi pactuado em 02/09/2021, (Id. 164301511) e, no caso
sub judice
, a parte agravante figurou como avalista no contrato.

Sabe-se que, no ordenamento jurídico pátrio, o aval é dotado de autonomia substancial, isto é, a sua existência, validade e eficácia não estão necessariamente submetidas à da obrigação avalizada, logo, havendo dúvidas sobre o negócio jurídico, não se evidência a probabilidade do direito.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que os fatos demandam instrução probatória e uma análise sumária dos documentos apresentados nos autos, a considerar o contrato, o que poderá ser apurado na instrução perante o magistrado singular.

Desse modo, ausentes os requisitos para à concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência quando não se vislumbrar a probabilidade no direito alegado, em virtude da necessidade de dilação probatória
.
(TJMG – RAI - 1.0000.19.142530-5/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 23/04/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, NCPC, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser indeferido o pedido. (TJMG - RAI 1.0000.19.038298-6/001, Relatora Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14a Câmara Cível, julgamento em 04/06/2020, publicação da súmula em 04/06/2020)”.

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (Acórdão 1329714, 07523297820208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021)”.

De igual modo, e
m que pese os argumentos expostos quanto ao pedido de depósito judicial dos valores contratados, sem razão a agravante, isso porque, analisando o caderno processual, verifico que a matéria deduzida pela recorrente não foi objeto de análise pelo douto Magistrado na decisão objurgada.

Apreciá-la em grau de recurso implicaria em supressão de instância, em desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, uma vez que não suscitada nem debatida no juízo da causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TJMG
I. Apenas a decisão de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação é passível de insurgência via recurso de agravo de instrumento, sendo que o seu deferimento não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não possui caráter de urgência a justificar a sua mitigação.
II- É defeso ao órgão ad quem decidir questão controvertida quando inexiste decisão a respeito da mesma pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
III - Recurso não conhecido”.
(TJMG - RAI 1.0000.23.122853-7/002, Relator Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20a Câmara Cível, julgamento em 26/06/2024, publicação da súmula em 27/06/2024)”.

Assim, não há elementos para a reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024